Tribunal: STF
Processo: AI 71489
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
Agravo regimental. Despacho que indeferiu agravo de instrumento com base em que, na petição de recurso extraordinário, não se havia impugnado um dos fundamentos do acórdão recorrido. Agravo regimental no qual se argúi não ter ocorrido essa omissão. Não comprovação pelo agravante, dessa tese jurídica. 
Agravo regimental não provido.